Tribunal: TJMT
Processo: 1022690-17.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022690-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 027.419.931-90 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), B. R. D. L. R. - CPF: 101.334.761-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1022690-17.2023.8.11.0002

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s)

:

THAIS FERREIRA RODRIGUES

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FURTO DE BICICICLETA EM INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTADUAL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 190464312), que
julgou improcedente
a pretensão inicial de reparação a título de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

a)

Negligência do poder público;

b)

Responsabilidade do Estado;

c)

Ocorrência de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a
responsabilidade objetiva dos entes da Administração Pública
, prescindindo de culpa para se caracterizar.

Logo, há que se reconhecer o equívoco da sentença recorrida ao deixar de condenar o reclamado à reparação do prejuízo moral e material enfrentado pelo reclamante.

Primeiramente, cumpre mencionar que restou incontroverso que houve o furto do referido bem, uma vez que o reclamado não contesta tal alegação, além do fato de consta nos autos boletim de ocorrência, ata de ocorrência da escola, nota fiscal da compra da bicicleta etc.

A ausência de um servidor responsável pela portaria da escola, a falha nas câmeras de segurança existentes no local, bem como o fato de ficarem os portões abertos, indicam negligência por parte do Estado a ensejar a sua responsabilidade.

Nesse viés, o Estado, ao administrar uma escola, assume a responsabilidade pela guarda e segurança dos bens e pertences dos alunos no ambiente escolar, além de que a escola, ao disponibilizar um espaço para estacionamento de bicicletas de alunos, assume a responsabilidade pela guarda e segurança de tais bens.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinentes aos danos materiais.

(Recurso Inominado nº

1000429-84.2016.8.11.0008. Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (grifei)

Registra-se, ainda, que “
a responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais
” (CAHALI. Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado, 3ª edição, Ed. RT, pág. 40 e 44).

Assim,
evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pelo ente estadual e o dano experimentado pelo recorrente, caracterizado está o dever de indenizar.

Desse modo,
vê-se que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da subtração da bicicleta por ela adquirida para uso de seu sobrinho, menor de idade, sendo que o referido bem se encontrava sob a guarda do reclamado, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VEÍCULO APREENDIDO -
FURTO NO PÁTIO DO DETRAN - DANO MATERIAL - DEVIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DOS DÉBITOS PENDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado
, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.

2. Desse modo,
devidamente comprovado o dano sofrido pela reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro,
resta evidenciado o dever de indenizar
da autarquia recorrente, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.

3.
No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto do veículo que estava no pátio da parte recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral
.

(...)

(Recurso Inominado nº 8010210-30.2017.8.11.0055. Relatora: Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, a indenização a título de
danos materiais
também é devida, servindo para reparar o dano suportado pela requerente no valor da bicicleta furtada, qual seja,
R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais).

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença, condenando o reclamado a pagar à autora o montante de
R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais) a título de danos materiais
, corrigidos
monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, bem como o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais
, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024